Tribunal: STF
Processo: AI 652649
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS 
   PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. 
   AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Controvérsia solucionada com base em 
   normas processuais. A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria 
   indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.
II - A 
   alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, em regra, 
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto 
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso 
   extraordinário.
III - O acórdão não julgou válida lei ou ato de 
   governo local contestado em face da Constituição, incabível, 
   portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c, do art. 102, 
   III, da CF.
IV - Agravo regimental improvido.